Tribunal: TJDFT
Processo: 0713508-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ACIDENTE. QUEDA. RODOVIÁRIA INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve nulidade por sentença ultra petita; (ii) se é possível a responsabilização da ré pelo acidente ocorrido nas suas dependências; (iii) se o quantum fixado a título de danos morais e materiais é adequado; (iv) qual o termo inicial dos juros de mora e correção monetária dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os arts. 141 e 492 do CPC consagram o princípio da adstrição ou congruência, segundo o qual, uma vez delimitados os limites da lide pelas partes, não pode o juiz decidir fora destes limites, sob pena de proferir decisão extra, ultra ou citra petita.
3.1. No caso dos autos, verifica-se da petição inicial que o autor pleiteou por indenização mínima, e não máxima, de modo que não há que se falar em sentença ultra petita. Preliminar rejeitada.
4. Considerando que a ré é concessionária do serviço público de administração do terminal rodoviário interestadual, aplica-se à situação fática a teoria da responsabilidade civil objetiva, fundada no risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB/88 e dos arts. 186, 927, 932, III, e 942 do CC.
5. A culpa exclusiva da vítima é uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade civil pelo rompimento do nexo causal. O ônus da prova, no caso, é da parte apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não se desincumbiu.
6. Da análise da prova dos autos, observa-se que os danos sofridos pelo autor decorreram da conduta omissiva da parte ré que, como concessionária do serviço público de administração do terminal rodoviário, deveria zelar pela manutenção do espaço e sinalização ao público quanto a possíveis riscos das instalações.
7. Como se vê da prova dos autos, a barra de ferro afixada ao chão se encontrava ao lado de uma parede, com visibilidade prejudicada para quem vinha das bilheterias sentido área de embarque. Não havia qualquer tipo de sinalização ou cerca evitando que pedestres pudessem passar pelo local e virem e tropeçar, o que acabou ocorrendo com o autor.
8. A apelante é pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público na qualidade de concessionária, de modo que assumiu a obrigação, dentre outras, de manutenção e conservação da rodoviária, visando preservar a integridade física de todos que nela transitam.
9. Em relação aos danos materiais, foram comprovados nos autos gastos decorrentes do acidente em montante inferior ao deferido pelo Juízo de origem, razão pela qual a sentença merece reforma para ser reduzido o quantum indenizatório.
10. Verificada a existência dos danos morais, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória. Ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, exsurgindo função pedagógica.
10.1. Na situação que se descortina, considerando os parâmetros acima delineados e a finalidade do instituto, tem-se que a indenização estabelecida pelo Juízo a quo mostra-se desproporcional e desarrazoada. Desse modo, merece redução o quantum indenizatório.
11. As Súmulas no 54 e 362 do STJ estabelecem que, no caso de condenação a indenização por danos morais, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento. Correta a sentença nesse ponto.
12. A mera utilização do segundo grau de jurisdição a fim de rever decisão de primeiro grau ainda não transitada em julgado não implica litigância de má-fé, não se tratando de recurso protelatório. Multa por litigância de má-fé indevida.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e parcialmente provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 373 e 492; CDC, arts. 2o e 3o; CRFB/88, art. 37, § 6o; Lei no 8.987/95, art. 25; CC, arts. 186, 927, 932, III, 942 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 130; Acórdão no 1925358 de relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho de Assis na 4a Turma; Acórdão no 1985444 de relatoria da Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha na Primeira Turma Recursal; STJ, Súmulas no 54 e 362.